Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR MILHAS (TAP). CLASSE EXECUTIVA. TRANSPORTE INTERNACIONAL A SER EFETUADO POR OUTRAS COMPANHIAS AÉREAS. COBRANÇA PRÉVIA DE TAXAS ADICIONAIS: NÃO EVIDENCIADO DE QUE SE TRATARIA DE “TAXA DE COMBUSTÍVEL”. CIÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA ACERCA DAS REGRAS DO PROGRAMA DE MILHAGEM, INCLUSIVE DA “TAXA DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES” E DOS PROCEDIMENTOS DE RESGATE DOS PRÊMIOS. NÃO PROSPERA O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOBRADA. VALOR PAGO (TAXA) NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante a consumidora (CDC, art. 7o, parágrafo único).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 22.02.2021, de passagens aéreas, mediante programa de milhagem, de Brasília (DF) para Belgrado (Sérvia), na classe executiva, com embarque em 24.02.2021; (b) aduz a requerente que, além da utilização de 115 mil milhas, teria sido cobrada do valor adicional de R$ 1.201,54, referente à taxa de combustível (“YQ”); (c) ação ajuizada em 18.3.2021, com vistas à restituição em dobro do indébito; (d) recurso interposto pela empresa contra a sentença de procedência (condenação ao reembolso do valor de R$ 2.403,08).
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
C. Nos moldes da Resolução 400 da ANAC, [...] Art. 2o Na oferta dos serviços de transporte aéreo, o transportador poderá determinar o preço a ser pago por seus serviços, bem como suas regras aplicáveis, nos termos da regulamentação expedida pela ANAC. Parágrafo único. O transportador deverá disponibilizar nos locais de vendas de passagens aéreas, sejam eles físicos ou eletrônicos, informações claras sobre todos os seus serviços oferecidos e as respectivas regras aplicáveis, de forma a permitir imediata e fácil compreensão.
D. No que refere ao preço da passagem ofertada, a mencionada norma disciplina: [...] Art. 4o A oferta de serviços de transporte aéreo de passageiros, em quaisquer canais de comercialização, conjugado ou não com serviços de turismo, deverá apresentar o valor total da passagem aérea a ser pago pelo consumidor. § 1o O valor total da passagem aérea será composto pelos seguintes itens: I - valor dos serviços de transporte aéreo; II - tarifas aeroportuárias; e III - valores devidos a entes governamentais a serem pagos pelo adquirente da passagem aérea e arrecadados por intermédio do transportador [...] Art. 5o No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário: I - valor total da passagem aérea a ser pago em moeda nacional, com discriminação de todos os itens previstos no art. 4o, § 1o, desta Resolução; II - regras de não apresentação para o embarque (no-show), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas; III - tempo de conexão e eventual troca de aeroportos; e IV - regras e valores do transporte de bagagem. § 1o Para os fins desta Resolução, considera-se processo de comercialização aquele realizado no território nacional ou por meio eletrônico direcionado ao mercado brasileiro. § 2o É vedada qualquer cobrança por serviço ou produto opcional que não tenha sido solicitado ativamente pelo usuário (regra opt-in) § 3o As informações dos produtos e serviços relativos ao transporte aéreo e comercializados pelo transportador deverão ser disponibilizadas em língua portuguesa, de maneira clara e objetiva [...]
E. Nesse quadro normativo, conclui-se que se revela admissível a eventual cobrança de taxas na aquisição de passagem aérea com programa de milhagens, desde que o valor adicional, a par de ser compatível com a natureza da contratação, seja prévia e claramente informado ao consumidor (CDC, art. 6o, III).
F. No caso que ora se apresenta, não exsurge patente a vinculação das tarifas cobradas à aquisição da passagem com a denominada “taxa de combustível”. Com efeito, conforme anexo colacionado pela própria parte requerente (ID 27002703), encontra-se destacada no sítio eletrônico (https://www.flytap.com/pt-br/termos-e-condicoes-miles-and-go) a informação acerca da cobrança de Taxa de Serviço de emissão de bilhetes para reservas através do site ou através do Centro de Assistência TAP Miles & Go ou de balcões TAP.
G. Além disso, a consumidora tinha plena ciência do regulamento do programa de milhagem, em relação ao “resgate de prêmios”, e o valor previamente cobrado a esse título não seria desproporcional em relação ao negócio jurídico celebrado (voo em classe executiva).
H. Ademais, embora o programa de milhagem fosse da TAP, a consumidora não escolheu voos (ou destinos) a serem operados por essa companhia, senão pela COPA AIRLINES e a TURKISH AIRLINES, o que certamente sugere o incremento de taxa a ser cobrada por essas empresas.
I. No mais, não se mostra suficiente o argumento da recorrida, consoante sua “pesquisa na internet”, de que a rubrica “YR” se trataria de “taxa de combustível” (cobrança indevida), para efeito de se obrigar a empresa aérea do programa de milhagem (TAP) a promover a devolução dobrada do valor cobrado, sobretudo quando a parte consumidora teria sido transportada por outras companhias aéreas (independentemente do “pool” firmado entre elas).
J. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da empresa (cobrança de taxa de combustível sob a rubrica “YQ” ou “YR”), urge, pois, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1275374, DJe 14.09.2020.
III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inaugural. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).